Tribunal: STF
Processo: ARE 1531481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, mediante decisão assim ementada: 



    “TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - Apelo do réu PRELIMINARES - Pleito de nulidade da ação penal em razão de não ter sido expedido carta precatória para oitiva de testemunha da defesa — Impossibilidade — Defesa que jamais trouxe aos autos o endereço completo da testemunha, a fim de que fosse possível localizá-la — Defesa que não se manifestou acerca do fato de não ter sido expedida carta precatória para oitiva da testemunha — Preclusão - Não demonstrado, por fim, o prejuízo sofrido pelo acusado, em especial por não se tratar de testemunha presencial — Pleito de nulidade da oitiva de testemunha da defesa sem a presença do advogado constituído do acusado - Impossibilidade — Pedido de redesignação da audiência, formulado pela defesa, que foi devidamente indeferido pela d. magistrada do juízo deprecado — Resguardada a defesa do réu, eis que nomeada, para o ato, defensora dativa para representá-lo — Igualmente não demonstrado o prejuízo efetivamente suportado pela defesa, por não se tratar de testemunha ocular dos fatos — Preliminares rejeitadas. MÉRITO — Pleito de anulação do julgamento — Impossibilidade - Reconhecimento da autoria delitiva que encontra amparo na prova dos autos, especialmente no relato da testemunha presencial e exames periciais amealhados — Incabível rescisão da decisão por terem os jurados optado por uma das correntes de interpretação da conduta (dolo eventual) -- Procedimento dosimétrico que não merece qualquer reparo, eis que adequadamente fixadas as penas — Circunstância atenuante da confissão espontânea que não incide na espécie. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.



    Apelo do Ministério Público - Pretensão de fixação do regime fechado para início de desconto da reprimenda - Cabível o estabelecimento do regime mais gravoso , tendo em vista o quantum de pena imposto, o elevado grau de reprovabilidade e a gravidade da conduta em concreto. RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDO. (edoc. 23).



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados.(edoc. 28)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 93, inciso IX e 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal. (edoc. 35).



    Examinados os autos,decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral - Temas 182, 424, 339 e 660 (edoc. 39).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente